Tribunal: STF
Processo: HC 262193
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição intitulada habeas Corpus, apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho, que atua sem assistência de advogado. O requerente discorre sobre suposta “ilegalidade (...) na manutenção de um sistema penal que, ao tratar a omissão com resultado morte de forma desproporcional e, por vezes, inócua, falha em seu dever constitucional de proteção”. Argumenta que “[a] pena branda do Art. 135 do Código Penal para a omissão de socorro com resultado morte e as barreiras probatórias que tornam a aplicação do Art. 13, § 2º, quase simbólica em crimes sistêmicos representam essa proteção deficiente”. Formula os seguintes pedidos:



    “a. O recebimento e processamento do presente habeas corpus, com fulcro no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no Regimento Interno do STF (art. 5º, I, ‘a’);



    b. A declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 135 do Código Penal, em sua forma qualificada pelo resultado morte (parágrafo único), por flagrante violação ao princípio da proporcionalidade (art. 5º, XLVI, CF/88), para que, em tais casos, a conduta seja subsumida e punida nos moldes do crime de homicídio simples (art. 121, CP); 



    c. A orientação aos tribunais inferiores, em caráter vinculante, para que apliquem o art. 13, § 2º, do Código Penal, de forma a equiparar toda e qualquer omissão penalmente relevante praticada por um garantidor com resultado morte ao crime de homicídio, seja doloso (inclusive eventual) ou culposo, conforme o elemento subjetivo, rechaçando interpretações que mitiguem essa responsabilidade; 



    d. A recomendação ao Congresso Nacional para edição de legislação específica sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica e de seus dirigentes por crimes omissivos sistêmicos, inspirada no Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 do Reino Unido, a fim de superar as barreiras dogmáticas e probatórias que hoje geram impunidade em tragédias corporativas ou estatais; 



    e. A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender a eficácia de qualquer decisão judicial transitada ou não em julgado que tenha aplicado pena diversa da de homicídio em casos de omissão (própria ou imprópria) com resultado morte comprovado, até o julgamento definitivo do presente writ.”



     



    2. É o relatório. Decido.



    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. Seguindo essa lógica, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    4. No caso analisado, o pedido formulado não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de habeas corpus, previstas no art. 102 da Constituição e nos arts. 647, 647-A e 650, I, do Código de Processo Penal. A petição não aponta qualquer lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. O requerimento tampouco se enquadra nas outras hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    5. Além disso, não estão preenchidas as condições para o regular exercício do direito de ação (art. 17 do CPC). O requerente não é parte legítima para formular o pedido, já que: (i) não aponta qualquer direito subjetivo que teria sido violado ou estaria sob ameaça de lesão; e (ii) não está autorizado a atuar em juízo na defesa de alegados direitos coletivos (art. 82 da Lei nº 8.078/1990). Também não foi observada a exigência de capacidade postulatória. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.



    6. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, recebo o habeas corpus como petição e nego-lhe seguimento. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente